Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-94.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Nulidade aventada que deve ser afastada. Mandado de busca e apreensão válido a autorizar a diligência que encontrou drogas na residência do réu e motivou sua prisão em flagrante. MÉRITO. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos das testemunhas e prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Nulidade aventada que deve ser afastada. Mandado de busca e apreensão válido a autorizar a diligência que encontrou drogas na residência do réu e motivou sua prisão em flagrante. MÉRITO. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos das testemunhas e prova documental que apontam para a condenação. DOSIMETRIA. Desnecessário aumento de pena-base em razão da existência de duas reincidências, considerando as condições do caso e o aumento já existente na segunda fase. Correta incidência de agravante de 1/6 devido à reincidência do réu. Incabível aplicação do tráfico privilegiado. Regime inicial fechado, dada a reincidência. Sentença mantida. Recursos desprovidos.